Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-80.2021.8.11.0033
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA PELAS RECLAMADAS. REEMBOLSO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial, determinando a rescisão contratual, a exclusão da negativação, o reembolso dos valores pagos e indenização por danos morais.
2. As reclamadas se insurgiram em face do prazo para restituição do dano material, bem como em face da condenação por danos morais.
3. In casu, houve cancelamento da viagem na data pactuada em razão da pandemia Covid-19. Disponibilizada à autora a remarcação da data, foi informado por ela a impossibilidade de viajar ao exterior por motivo de saúde, requerendo a utilização do crédito para uma viagem nacional, o que foi negado pelas rés. Optou, então, pelo cancelamento do pacote de viagens, o que até o momento também não lhe foi concedido
4. Não oportunizado à autora a utilização dos seus créditos, o ressarcimento dos valores pagos é medida que se impõe. Considerando que já transcorrido o prazo de 12 (doze) meses sem que o ressarcimento tenha sido realizado, este deve se dar de forma imediata. Não se aplica ao caso o prazo de 31/12/2022 disposto no art. 2o, § 6o da Lei n. 14.046/2020, pois não vigente à época, uma vez que foi incluído pela Lei n. 14.390 de 2022.
5. Quanto aos danos morais, em que pese o comunicado de cancelamento da viagem tenha ocorrido de forma prévia, o pedido de utilização dos créditos para uma viagem nacional foi negada à consumidora. Por fim, não foi reembolsada, mesmo transcorridos mais de 12 (doze) meses da rescisão contratual.
6. Evidente o desrespeito e o descaso com a consumidora, bem como que a situação vivenciada causou à parte transtorno que ultrapassa o mero dissabor do dia a dia. Desse modo, as peculiaridades do caso permitem a manutenção dessa verba no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois, fixado no valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000109-80.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[HELENA DE OLIVEIRA KAUFFMAN - CPF: 593.771.861-53 (RECORRENTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022